Tribunal: TJDFT
Processo: 0022071-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022071-34.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FELIPE EUGENIO DE ALMEIDA AGUIAR, EDUARDO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA, BERNARDO MARINO CARVALHO, DANIEL JOSE MESQUITA MONTEIRO DIAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Inicialmente, importa registrar que constam nos autos as seguintes cessões de direitos creditícios: a) EDUARDO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA para SALOMÃO BASSO RODRIGUES: Escritura Pública de Cessão de Direitos de ID 10283925; a.1) SALOMÃO BASSO RODRIGUES para EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA: Escritura Pública de Cessão de Direitos de ID 12869124 (parte dos direitos creditícios); a.2) SALOMÃO BASSO RODRIGUES para PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA: Escritura Pública de Cessão de Direitos de ID 22174619 (parte dos direitos creditícios). 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22174614, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor EDUARDO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA, intime-se a subcessionária requerente PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração; b) juntar declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, , nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal (a de ID 22174621 se refere a empresa distinta da cessionária); c) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e d) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto